Tribunal: TJES
Processo: 5010071-32.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010071-32.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA SANTOS DE MELLO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010071-32.2023.8.08.0014

RECORRENTES: EVA MARIA SANTOS DE MELLO e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: EVA MARIA SANTOS DE MELLO e BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EVA MARIA SANTOS DE MELLO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (pensão por morte previdenciária nº 210.971.515-9), com RMC, sendo que procurou o demandado para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8931554), o requerido informa que a autora aderiu à proposta de contratação do “BMG Card” mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

A sentença (ID 8931570) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Frente ao exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando doravante o cancelamento dos débitos respectivos. Estabeleço como devidas pelo consumidor as parcelas ordinárias vencidas até a data limite de 31/04/2023.

Eventuais valores pagos desde então deverão ser restituídos à parte Autora, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC.

Se apurada essa situação, a quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação segundo os índices estabelecidos pela CGJES.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.
”.

Irresignados, a autora e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8931572 e 8931575), pretendendo a autora o acolhimento do pedido de danos morais e o requerido reitera a validade da contratação realizada pela autora, bem como a impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 8931580 e 8931582).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente EVA MARIA SANTOS DE MELLO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Ambas as partes interpuseram recurso, motivo pelo qual passo a analisar cada um separadamente.

Recurso interposto pelo Banco BMG
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva.

É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor quando da contratação do serviço, pois o mesmo é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Ressalto, outrossim, que não houve utilização do cartão nº 5259.1149.6187.7894, conforme faturas de ID 8931557.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior à celebração da avença. A restituição dos valores descontados deverá ser feita em dobro, uma vez que a autora não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Assim, a irresignação não merece provimento.

Recurso interposto por Eva Maria
:

Em sequência, diferentemente do magistrado sentenciante, entendo que a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo
BANCO BMG S/A
. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao interposto por
EVA MARIA SANTOS DE MELLO
, condenando o demandado ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)